Tribunal: STF
Processo: ARE 1494067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL.



      CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGA PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS. 



    PRETENSÃO RECURSAL DE CÔMPUTO DA REFERENTE AOS TÍTULOS DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.



    EDITAL Nº 01 – PMBC/SE PREVÊ, NO ITEM 10.3, ALÍNEA 'E', A NECESSIDADE DE O(A) CANDIDATO(A) COMPROVAR O 'EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUTÔNOMA E(OU) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU NA INICIATIVA PRIVADA, EM EMPREGOS/CARGOS/FUNÇÕES NA ÁREA A QUE CONCORRE', A ESPECIFICAR, NO ITEM 10.11, OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS.



    CONFORME PREVISTO NO ITEM 10.11.6, ALÍENA 'B', ALÉM DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, EXIGE-SE O ENVIO DE DECLARAÇÃO/CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, EMITIDA PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA INSTITUIÇÃO, QUE INFORMASSE O PERÍODO, ATESTANDO A ESCOLARIDADE DO CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO, A ESPÉCIE DO SERVIÇO DE NÍVEL SUPERIOR REALIZADO E A DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.



    AUTORA QUE JUNTOU DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM QUE NÃO CONSTA SE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS ERAM TÍPICAS DE NÍVEL SUPERIOR. 



    DECLARAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO QUE INFORMA QUE O CARGO EXERCIDO ERA DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL II. LEI FEDERAL Nº 9.394/96, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, POR MEIO DO ARTIGO 62, CAPUT, EXIGE, PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, O NÍVEL SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 61/2001, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, É CLARO AO EXIGIR O NÍVEL SUPERIOR PARA O CARGA QUE A APELANTE OCUPA.



    DECLARAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARACAJU. COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE FOI APROVADAS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 01/2016, QUE PREVIA COMO REQUISITO BÁSICO PARA ASSUMIR A FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), A LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA.



    - A meu ver, em que pese o Edital determinar que as declarações para comprovação do tempo de exercício da função deveriam indicar 'a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas', entendo que, pelos motivos expostos acima, as declarações apresentadas suprem a exigência editalícia, não se podendo considerar como razoável o ato que deixou de atribuir pontuação na prova de títulos da recorrente, devendo, pois, serem consideradas as declarações apresentadas como documento hábil a demonstrar o efetivo exercício da função, em consonância com os princípios constitucionais em detrimento do formalismo exacerbado, não havendo que se falar em prejuízo para a Administração Pública;



    FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FINALIDADE DA REGRA EDITALÍCIA É A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DA ATIVIDADE LABORATIVA. BUSCA PELOS MELHORES CANDIDATOS.



    IN CASU, EM QUE PESE NÃO CONSTAR EXPRESSAMENTE NAS DECLARAÇÕES QUE O CARGO EXERCIDO ERA DE NÍVEL SUPERIOR, RESTOU DEMONSTRADO ATRAVÉS DE OUTROS DOCUMENTOS.



    PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS QUE CORROBORAM A TESE. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente